Tribunal: TJBA
Processo: 0503765-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503765-31.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 421 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APELO QUE LIMITA A INSURGÊNCIA RECURSAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MESMO ENTE DA FEDERAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I – O cerne da inconformidade reside na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça.

III – Recurso de Apelação provido, afastando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
0503765-31.2018
.8.05.0080
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
ANA MARIA LIMA OLIVEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.